Tribunal: TJMT
Processo: 1004181-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004181-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Competência dos Juizados Especiais, Fiscalização, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), DETRAN MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - VEÍCULO JÁ RECUPERADO NA POSSE DA PARTE AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 – Com efeito tem-se que
a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à Autarquia Estadual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
LOCALIZA RENT A CAR S.A

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE

MATO GROSSO - DETRAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Localiza Rent a Car S.A
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 197829192), que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1
004181-44.2023.811.0000, interposto pela
Agravante em face do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Em suas r
azões recursais, a Recorrente sustenta que o decisum merece reforma, sob o fundamento de que
a localiza pleiteia que, de imediato, seja determinado ao Detran a transferência provisória da propriedade registral do veículo sub judice à agravante, para que esta possa realizar a venda do veículo, podendo inclusive apresentar seguro fiança.

Aduz que,
o registro de transferência do veículo para o Detran/RJ se deu de forma ilícita e indevida, violando o direito de Propriedade da Requerente, sendo necessário a declaração e o reconhecimento da propriedade da Requerente sobre o veículo, viabilizando assim a restauração do direito violado, sendo necessário ainda a expedição de comando cominatório a Autarquia de trânsito para restabelecer a propriedade registral veicular em nome da Requerente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada a fim de determinar ao agravado que transfira provisoriamente o veículo em questão para o nome da localiza, para que possa alienar o bem a terceiro.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 202410153.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Localiza Rent a Car S.A
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 197829192), que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1
004181-44.2023.811.0000, interposto pela
Agravante em face do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Em suas r
azões recursais, a Recorrente sustenta que o decisum merece reforma, sob o fundamento de que “
a localiza pleiteia que seja determinado ao Detran a transferência provisória da propriedade registral do veículo sub judice à agravante, para que esta possa realizar a venda do veículo, podendo inclusive apresentar seguro fiança.

Aduz que,
o registro de transferência do veículo para o Detran/RJ se deu de forma ilícita e indevida, violando o direito de Propriedade da Requerente, sendo necessário a declaração e o reconhecimento da propriedade da Requerente sobre o veículo, viabilizando assim a restauração do direito violado, sendo necessário ainda a expedição de comando cominatório a Autarquia de trânsito para restabelecer a propriedade registral veicular em nome da Requerente;

todavia, a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque, “
a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à Autarquia Estadual
”
.

Ressaltou que, “
o periculum in mora, também não se encontra presente, uma vez que a requerente já está na posse do veículo, razão pela qual se pode concluir, por ora, que não há qualquer ameaça ou perigo de perecimento do direito tutelado
”.

Destacou, ainda, que, “
no tocante ao oferecimento de seguro-garantia, não deve ser enfrentada, posto que não foi oferecido em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
”.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

In casu, busca a Requerente a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada à requerida que proceda com transferência em seu favor do veículo
Renault, Captur Inter 16A, ano fabricação/modelo 2018/2019, placa QPW1627, cor branca, RENAVAM 01176704106, chassi no. 93YRHAMH7KJ550814,
durante o curso da presente ação, considerando os fortes indícios de transferência fraudulenta, até decisão de mérito, possibilitando ainda que realize a venda caso necessário.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 73769361 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório pleiteado.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à Autarquia Estadual.

Ademais, o periculum in mora, a meu ver, também não se encontra presente, uma vez que a requerente já está na posse do veículo, razão pela qual se pode concluir, por ora, que não há qualquer ameaça ou perigo de perecimento do direito tutelado.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido as questões postas na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

É certo que a pretensão da tutela recursal de efeito ativo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autorize reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, elemento esse necessário para concessão da tutela de urgência.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito transferência provisória do veículo ao nome da Localiza.

A parte autora sustenta que “estelionatários se utilizaram de documentos falsos, tanto em nome da Recorrente para transferir irregularmente o veículo Renault
,
Captur Inter 16A, ano fabricação/modelo 2018/2019, placa QPW1627, cor branca, RENAVAM 01176704106, chassi no. 93YRHAMH7KJ550814, junto ao DETRAN".

No caso, restou comprovado a probabilidade do direito invocado, posto que a parte agravante apresentou documentos que comprovam que o veículo lhe pertence, que estava alugado a terceiro, bem como que desconhecia operação de transferência para esta unidade federativa.

No entanto, não resta demonstrado o
periculum in mora
, uma vez que o veículo já foi recuperado e está na posse da parte agravante.

Assim, nesta fase de cognição sumária, não está comprovada o
periculum in mora
, razão pela qual não está presente este requisito para a concessão da tutela de urgência requerida nos autos principais.

Ademais, há que se considerar a vedação legal de se conceder medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, como no caso dos autos.

No tocante ao oferecimento de seguro-garantia, tenho que não deve ser enfrentada, posto que não foi oferecido em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido: [...]

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pela
Localiza Rent a Car S.A
,

nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Localiza Rent a Car S.A,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024